Tribunal: TJSP
Processo: 0005466-58.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade em virtude do reconhecimento violar a regra contida no artigo 226 do Código de Processo Penal – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Reconhecimentos dos réus realizados com a supervisão da autoridade constituída – O artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta mera

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade em virtude do reconhecimento violar a regra contida no artigo 226 do Código de Processo Penal – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Reconhecimentos dos réus realizados com a supervisão da autoridade constituída – O artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta mera recomendação –– Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes subtraíram a res, em ambas as oportunidades – Impossibilidade de afastamento do concurso material de delitos – conjunto probatório coligido aos autos permite se concluir com certeza absoluta que os réus tinham consciência de que amealhavam patrimônios pertencentes a vítimas distintas, em momentos diferentes – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Desnecessidade de apreensão de arma de fogo para configuração da majorante – Prova convincente – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DA DEFESA NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005466-58.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes RUAN
PAULINO DA SILVA e DIEGO FELIPE STELLA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
2
VOTO no 1813
APELAÇÃO no 0005466-58.2015.8.26.0451
COMARCA: Piracicaba (2a Vara Criminal Central)
APELANTES: Ruan Paulino da Silva e Diego Felipe Stella
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Flávia de Cássia Gonzales de Oliveira
APELAÇÃO

FURTO
QUALIFICADO
E
ROUBO
MAJORADO
Sentença condenatória
Preliminar de
nulidade em virtude do reconhecimento violar a regra contida
no artigo 226 do Código de Processo Penal Absolvição por
insuficiência probatória Descabimento Reconhecimentos
dos réus realizados com a supervisão da autoridade constituída
O artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta mera
recomendação
Materialidade e autoria comprovadas Prova
cabal a demonstrar que os recorrentes subtraíram a res, em
ambas as oportunidades Impossibilidade de afastamento do
concurso material de delitos conjunto probatório coligido aos
autos permite se concluir com certeza absoluta que os réus
tinham
consciência
de
que
amealhavam
patrimônios
pertencentes a vítimas distintas, em momentos diferentes
Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e
respeitado o critério trifásico Desnecessidade de apreensão de
arma de fogo para configuração da majorante
Prova
convincente PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DA
DEFESA NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Tratam-se de apelações criminais interpostas pela
Defesa de Ruan Paulino da Silva e Diego Felipe Stella contra a r. sentença
de fls. 225/240, que os declarou incursos no artigo 157, parágrafo 2o,
incisos I e II, artigo 155, § 4o, inciso IV c.c. artigo 29, em concurso
material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, condenando-os às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
3
penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, bem como ao pagamento de 23 (vinte e três) dias multa, no
mínimo legal permitido.
Nas razões de seu recurso (fls. 250/260), pleiteia
a Defesa dos acusados: a) preliminarmente, a nulidade do feito, em virtude
do reconhecimento violar a norma expressa no artigo 226 do Código de
Processo Penal; b) a absolvição dos apelantes, para ambos os crimes, por
insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito de receptação;
c) o afastamento da causa de aumento de pena em razão da inexistência de
apreensão de arma de fogo; d) reconhecimento da continuidade delitiva
entre os crimes de furto e roubo, afastando-se o concurso material.

O recurso foi recebido, sendo apresentadas as
contrarrazões (fls. 263/268).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso da Defesa (fls. 277/286).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
4
Ab inititio, a preliminar de nulidade arguida pela
defesa não comporta acolhimento.
Com efeito, o artigo 226 do Código de Processo
Penal, dispõe:
“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-
se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será
convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-
la;
III - se houver razão para recear que a pessoa
chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra
influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser
reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto
pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
5
proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não
terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de
julgamento”.
De acordo com o inciso II do referido dispositivo
legal, o acusado será colocado, quando possível, ao lado de outras pessoas
semelhantes para a realização de seu reconhecimento. Assim, tem-se uma
recomendação para realização do procedimento, e não uma
obrigatoriedade, de forma que sua inobservância não resulta nulidade.
Ressalte-se que a vítima do roubo, antes do
reconhecimento na fase inquisitorial, descreveu os autores da subtração,
coincidindo as características com as dos apelantes (fls. 19/20).
Ademais, toda a prova acusatória produzida na
fase administrativa foi reproduzida na fase judicial, sob o crivo do
contraditório, o que afasta a incidência de qualquer nulidade.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 9a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
6
de Direito Criminal, em caso análogo:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Latrocínio. Sentença condenatória.
Objetiva a defesa, em preliminar, a nulidade do reconhecimento
pessoal. No mérito requer a absolvição pela fragilidade
probatória. Preliminar rejeitada. Ausência de nulidade. O art.
226 do CPP apresenta mera recomendação. Reconhecimento do
Réu pelas vítimas na fase judicial. Mérito. Condenação de
rigor. Réu reconhecido por testemunhas como um dos
coautores. Delação da adolescente acerca da sua participação
no delito. Participação de menor importância não evidenciada.
Réu que participou ativamente do roubo, bem como não
impediu que a vítima fosse alvejada Dosimetria comporta
reparo apenas no tocante à pena de multa, a qual deve guardar
proporção com a pena carcerária. Majoração da pena base bem
fundamentada. Regime inicial fechado decorre da hediondez do
delito e do quantum da pena. Preliminar rejeitada. Recurso
provido
em
parte”
(Apelação
Criminal
no
0000982-87.2013.8.26.0477, Rel. Des. Carlos Monnerat, j. em
9/11/2017) - grifei.
E, a não demonstração efetiva da existência de
prejuízo inviabiliza, por si só, a anulação pretendida, em face do
consagrado princípio pas de nullité sans grief.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
7
Portanto,
incidem,
in
casu,
as
previsões
constantes dos artigos 565 e 566 do Código de Processo Penal:
“Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou
referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.
“Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato
processual que não houver influído na apuração da verdade substancial
ou na decisão da causa.”
Somam-se essas disposições ao texto consagrador
do princípio acima invocado (“pas de nullité sans grief”), que é o artigo
563 do Código de Processo Penal:
“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se
da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Cumpre frisar, ainda, que, no âmbito processual
penal, tal norte vale no que tange a toda e qualquer alegação de nulidade,
sem nenhuma distinção de “grau” ou “intensidade”, seja relativa, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
8
absoluta.
Não é demais trazer à colação o entendimento
desta Corte:
“EMENTA: Tráfico de drogas. Apreensão de 51 porções de
maconha, além de 29 invólucros contendo cocaína, pesando,
respectivamente, as massas líquidas de 49,7g e 8,2g. Sentença
procedente à acusação. Recurso da defesa. Pedido de absolvição
por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de
tráfico para a conduta tipificada no art. 28 da Lei de Tóxicos.
Inocorrência. Acervo probatório que revela envolvimento do
sentenciado com a traficância. Insurgência quanto à
dosimetria. Inviável a aplicação do redutor previsto no art. 33,
§4o, da Lei de Drogas. Fatos anteriores pendentes de
definitividade que permitem concluir a dedicação do réu a
atividades criminosas. Regime fechado adequadamente imposto.
Impossibilidade de conversão da reprimenda corporal em
alternativa. Desnecessidade do prequestionamento. Rejeitada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.” (Apelação
Criminal no 1500314-88.2018.8.26.0599, 9a Câmara, Rel. Des.
Costabile e Solimene, julgado aos 11/03/2019).
Ainda, nesse sentido, já decidiu o E. Supremo
Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
9
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INCABÍVEL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INTERROGATÓRIO
REALIZADO
COMO
ATO
INAUGURAL
DA
INSTRUÇÃO.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
NULIDADE
AFASTADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
SEM
EFEITO
AS
LIMINARES DEFERIDAS. 1. O habeas corpus não pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não
se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese
em que se concede a ordem de ofício.2. Admitir a nulidade sem
nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples
presunção de ofensa aos princípios TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação Criminal no
0000956-72.2017.8.26.0599 - Piracicaba - VOTO No 5/14
constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como
mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do
justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual
seja, a aplicação da justiça (HC 117.952/PB, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em
27/05/2010, DJe 28/06/2010). 3. No presente caso, na audiência
de instrução realizada em 8/11/2016, a defesa deixou de
suscitar, logo após o interrogatório do réu, o eventual prejuízo
advindo da inversão do interrogatório. E em que pese ter
arguido a preliminar em memoriais escritos, não explicitou, de
maneira concreta, de que forma a referida inversão
influenciaria no resultado da condenação. Precedentes.4. A
propósito, no julgamento do HC 127.900/AM, o Tribunal Pleno
decidiu que "a norma inscrita no art. 400 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
10
Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata
do presente julgamento, aos processos penais militares, aos
processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais
regidos por legislação especial incidindo somente naquelas
ações penais cuja instrução não se tenha encerrado." A ata do
referido julgamento foi publicada em 11.03.2016. Todavia, o
referido precedente do Plenário do STF deve ser compreendido
à luz do art. 563 do CPP, que prescreve que "nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa." Vale dizer, a inobservância do rito
fixado pela Corte não acarreta automática invalidade do
processo, incumbindo, sob a ótica da instrumentalidade das
formas, a aferição do gravame suportado pelo interessado.
Referida análise não se traduz, simplesmente, a partir da
condenação. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo
causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação
penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a
possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a
nulidade ventilada, o que não ocorreu no caso.[...]" (STF, HC
155.087/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 01/08/2018).5.
Habeas corpus não conhecido. Sem efeito as liminares
deferidas.” (HC 437.037/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
11/09/2018, DJe 20/09/2018).
Devidamente rechaçada a preliminar arguida, no
mérito, o recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
11
Consta da denúncia que, no dia 30 de setembro de
2014, por volta de 20h54min., na Rua Benjamin Constant, 2333, Jardim
Paulista, cidade e comarca de Piracicaba, os ora apelantes Ruan Paulino
da Silva e Diego Felipe Stella agindo em concurso e com unidade de
desígnios delituosos, subtraíram, para si, a motocicleta Honda CG/150
Titan, cor preta, placas ECJ-6863/Piracicaba, com valor estimado em R$
5.000,00, pertencente a J.P.S. Consta, ainda que, na mesma data, minutos
depois, na avenida Laranjal Paulista, Campestre, próximo ao campo do
“Gol de Placa”, cidade e comarca de Piracicaba, os ora apelantes Ruan
Paulino da Silva e Diego Felipe Stella, agindo em concurso e com
unidade de desígnios delituosos, subtraíram, para si, mediante grave
ameaça exercida com arma de fogo, a motocicleta Honda CG/150, cor
preta, placas DLE-2670/Piracicaba e uma carteira de documentos pessoais,
pertencentes a A.M.N.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/14 e 69/70), pelo auto de exibição e
apreensão (fls.15/16), pelos termos de declarações (fls. 17/18), pelo auto
de reconhecimento de pessoa (fl. 19/22), pelo laudo pericial (fls. 101/102),
bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
12
Os réus na fase inquisitorial, permaneceram
calados (fls. 23/24 e 27/28). Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, negaram a prática delitiva.
O réu Ruan afirmou que, ele e Diego, acharam as
motocicletas com as chaves no contato, em um matagal na favela
Portelinha. Ato continuo, pegaram as motos e saíram na condução pela
avenida, momento em que foram abordados.
Por outro lado, o corréu Diego, relatou que estava
na companhia de Ruan quando acharam as motocicletas no mato, negando
que as tenha furtado ou roubado, desconhecendo a origem ilícita dos
motociclos. Afirmou que foram abordados e conduzidos até a Delegacia de
Polícia, porém não foram reconhecidos pela vítima, sendo liberados.
Malgrado
a
aludida
versão
exculpatória,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi
que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
13
De resto, a versão delineada pelos acusados em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai
de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em
suma, as palavras dos réus devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
Com efeito, a vítima A.M.N., nas duas
oportunidades em que foi ouvida, declarou que estava na condução de sua
motocicleta quando, de repente, foi abordada por dois rapazes em outra
motocicleta, modelo Honda 125 preta. Esclareceu que eles mandaram que
parasse a sua moto, mas continuou em movimento, porque não havia
entendido direito o que estava acontecendo. Relatou que somente parou
sua motocicleta quando visualizou uma arma apontada pelo rapaz que
estava na garupa. Ato continuo, o rapaz desceu, anunciando o assalto,
subtraindo sua mochila e sua motocicleta. Esclareceu que, no dia seguinte
dos fatos, policiais avisaram que haviam encontrado sua moto e
perseguiram dois rapazes. Compareceu e reconheceu sua moto e os dois
rapazes como sendo os autores do delito. Relatou que eles não estavam
com viseira no capacete, por isso conseguiu identificá-los na Delegacia de
Polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
14
Por outro lado, a vítima do furto J.P.S., ouvida tão
somente na fase inquisitorial, declarou que havia deixado sua motocicleta
Honda Cg/150 Titan, placa ECJ-6863/Piracicaba, estacionada, com a
chave no contato, pois havia acabado de fazer uma entrega e passou
rapidamente na lanchonete para pegar mais pedidos para entregar. Ocorre
que num prazo de três minutos, a motocicleta foi furtada, não sabendo
quem a levou dali. No dia seguinte aos fatos, foi comunicado sobre o
encontro da moto, recuperando-a. sendo que a única coisa que mexeram
foi nos retrovisores. Não conhece os réus e apesar de ter visto filmagem da
relojoaria RS Joias, vizinha da lanchonete, as imagens não eram suficientes
para reconhecê-los.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por
não conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
15
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada
em
consideração,
mormente
quando
encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima...” (Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp
865331/MG Agravo Regimental em Recurso Especial Relator
Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma data do julgamento
09/03/2017).
Por sua vez, os policiais militares Danilo
Feliciano dos Santos e Renato Rodrigues Buso relataram em Juízo que,
estavam em patrulhamento de rotina, quando perceberam a atitude suspeita
de dois rapazes conduzindo duas motocicletas. Ato continuo, realizaram a
abordagem, ocasião em que constataram que uma motocicleta havia sido
furtada e a outra roubada, sendo que uma delas estava com a chave no
contato, enquanto a outra não possuía chave. Esclareceram que a vítima do
roubo reconheceu os dois acusados como autores do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
16
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos
coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade,
especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto
de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.
Os depoimentos prestados se mostraram isentos,
coerentes e válidos. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em
geral. Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda
municipal assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe
for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da
lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer
perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do
depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o
depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos autos,
não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
17
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um
verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas
diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.”
(Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de
Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade
quando prestam declarações como testemunhas em processo
criminal, posto que ligados à segurança pública não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir
validade ao declarado principalmente quando em harmonia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
18
com o conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não
provido” (Apelação criminal no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel.
Des. Camilo Léllis dos Santos Almeida, 8a Câmara de Direito
Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas
em primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos
de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as
palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e
estiverem em harmonia com o restante da prova. Condenação
criminal mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso
defensivo a que se nega provimento” (Apelação criminal no
3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de
Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
A testemunha de defesa Maria Rita Aparecida dos
Santos Rodrigues, ouvida em juízo (fls. 242/267 mídia SAJ), afirmou
conhecer Guilherme, que mora em frente à sua casa. A mãe de Guilherme
comentou consigo que ele havia sido preso pelo roubo à residência. No dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
19
dos fatos, estava na residência de Guilherme em um churrasco e ele
também estava lá. Acredita que tenha sido em um domingo e chegou ao
churrasco por volta das 16:00 horas. Lembra do dia, pois era fim de mês.
Acredita que havia dez pessoas no churrasco. Não levou nada ao
churrasco.
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que os réus praticaram os delitos de furto
e de roubo A autoria, portanto, é precisa, mormente pelos relatos das
vítimas, dos reconhecimentos pessoais positivos realizados tanto em solo
policial quanto em juízo, pelos depoimentos prestados pelos agentes
policiais nas fases inquisitorial e judicial, afastando-se, por conseguinte, a
tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória ou
desclassificação para o delito de receptação.
Outrossim, apesar de parte das vítimas declararem
não serem capazes de reconhecer os réus em juízo, os elementos
probatórios existentes nos autos não deixam qualquer dúvida quanto à sua
participação no roubos e no furto, haja vista que no roubo um dos réus era
o condutor da motocicleta utilizada para a consecução do delito e não
desembarcava, razão pela qual não foi visualizado completamente pela
vítima do roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
20
A prova, portanto, no tocante ao roubo, mostra-se
parte direta e parte indiciária, a indicar a efetiva autoria criminosa por parte
dos réus na consecução do roubo, sem cabal justificativa.
Destarte,
a
responsabilização
criminal
dos
apelantes se impõe, em face da multiplicidade, concatenação e
impregnação de elementos positivos de credibilidade, para estabelecimento
da certeza moral necessária à condenação, constituindo aquilo a que
chamou Maria Thereza de Assis de Moura de “anéis de uma mesma
cadeia” em direção, harmonicamente, aos mesmos fatos (cf. “A Prova por
Indícios no Processo Penal, RT, 1994, pág. 102).
No caso do delito de furto, ressalta-se que, a
apreensão da res furtiva na posse do agente gera presunção de autoria do
delito e inversão do ônus da prova, cabendo aos apelantes demonstrarem
que não teriam cometido o crime, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:
“APELAÇÃO Furto qualificado Artigo 155,
§4o, inciso IV do Código Penal. 1. Acervo
probatório que justifica a procedência da ação
penal Autoria e Materialidade comprovadas
Palavra dos guardas municipais Validade
Precedentes Apelante detido juntamente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
21
os corréus na posse da res furtiva logo após o
crime
Incabível a alegação de insuficiência
probatória
Reconhecimento do princípio da
Insignificância Impossibilidade A aplicação
do referido princípio requer o exame das
circunstâncias de fato e daquelas concernentes à
pessoa do agente, sob pena de restar estimulada
a prática reiterada de furtos em que o bem é
recuperado Pena Dosimetria Reprimenda
aplicada de forma apropriada A fixação da
pena deve pautar-se pelo princípio da legalidade
e por critérios de razoabilidade Regime inicial
semiaberto Adequado à espécie APELO NÃO
PROVIDO. 2. Parte dispositiva da sentença
Correção
de
erro
material
ex officio

Necessidade”
(TJSP;
Apelação
3016638-16.2013.8.26.0224;
Relator:
Silmar
Fernandes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Guarulhos - 4a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de
Registro: 16/04/2018) Grifei.
“FURTO
materialidade comprovada pela
apreensão dos bens e pela prova oral

descabimento do reconhecimento do crime de
bagatela valor relevante e maior culpabilidade
dos réus
improvimento do apelo da defesa.
FURTO autoria confissão de ambos os réus
ratificada pela palavra da vítima, dos policiais e
do civil que acompanhou a diligência
res
furtiva apreendidos na posse dos réus autoria
confirmada. QUALIFICADORAS concurso de
agentes
comprovado
pela
prova
oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
22
arrombamento afastado na sentença por falta de
laudo e sem recurso ministerial. PRIVILÉGIO
presença
dos
requisitos
necessários

manutenção. PENAS base fixada no mínimo
legal

ausência
de
circunstâncias
desabonadoras
atenuantes de confissão dos
réus reconhecidas, porém sem reflexos na
dosagem da pena fixada apenas a pena para
multa na sentença
alterada para detenção.
FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO

prescrição entre o recebimento da denúncia e a
publicação
da
sentença

extinção
da
punibilidade de ambos os réus” (TJSP; Apelação
0011020-81.2013.8.26.0050; Relator (a): Lauro
Mens de Mello; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 9a Vara Criminal; Data do Julgamento:
12/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018).
No mesmo sentido a jurisprudência colacionada
pela Magistrada sentenciante:
“FURTO
-
APREENSÃO
DOS
OBJETOS
FURTADOS EM PODER DO AGENTE -
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
-
OCORRÊNCIA - No crime de furto, a apreensão
dos objetos furtados em poder do agente inverte o
ônus
da
prova,
exigindo-se
explicações
convincentes para tanto” (TACrimSP
AP
1052961 15a C - Rel. Juiz Fernando Matallo - J.
08.05.1997).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
23
“PROVA - FURTO - APREENSÃO DA 'RES' EM
PODER DO AGENTE - INVERSÃO DO ÔNUS
PROBANTE - OCORRÊNCIA - Em sede de furto,
a apreensão da 'res' em poder do agente gera a
presunção de sua responsabilidade criminal,
invertendo-se o ônus da prova e impondo-lhe
justificativa inequívoca” (TACRIMSP - AP
983.199 - 9a C - Rel. Juiz Evaristo dos Santos - J.
29.06.1997).
“Prova - furto - apreensão da res em poder do
agente - inversão do ônus probatório

ocorrência - Em crime de furto, a apreensão da
res furtiva em poder do agente inverte o ônus da
prova, representando idôneo liame entre a
autoria e o fato delituoso” (TacrimSP, ap.
1.017.517, rel. Juiz Lopes de Oliveira).
“Em se tratando de crime de furto, a apreensão
da res furtiva em poder do agente implica em
inversão do ônus da prova, cabendo à Defesa
apresentar justificativa convincente para o
ocorrido” (RJDTACRIM 25/177).
“PROVA - Crime contra o patrimônio -
Apreensão da res em poder do acusado -
Inversão do ônus probante - Ocorrência: - Em
tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa
subtraída em poder do acusado gera presunção
de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da
prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo
certo que a justificativa dúbia e inverossímil
transmuda a presunção em certeza e autoriza o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
24
desate condenatório” (Apelação no. 1306.357/1 -
São Paulo - 7a Câmara - Relator: Souza Nery -
6.6.2002 - V.U).
Assim, há certeza de que a motocicleta utilizada
para a prática do roubo foi aquela subtraída no furto e, portanto, tanto
Ruan quanto Diego estavam unidos para a prática também do furto.
Por outro lado, é mister asseverar que os crimes
ocorreram em sua forma consumada. Com efeito, os réus mantiveram a
posse das motocicletas, consumando-se o delito, pouco importando se
recuperados, eis que somente após diligências policiais.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão
da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda
que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada”.
A majorante do concurso de agentes também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
25
restou caracterizada para os dois delitos. Com efeito, a prova é segura e
coesa que os réus estavam acompanhados, anuindo, assim, um na conduta
do outro, devendo configurar a mencionada majorante. Cumpre ressaltar
que o evento criminoso não pode ser divisível, mesmo tendo cada um dos
agentes praticado uma atividade objetivando um resultado comum. Todos
respondem solidariamente pelo dolo.
Também incide a causa de aumento de pena pelo
uso de arma de fogo para o delito de roubo. Com efeito, não obstante a
não apreensão da arma utilizada, observa-se que as vítimas afirmaram de
maneira segura e coesa que houve o emprego de arma de fogo para a
prática do delito, relatando, inclusive, que foram agredidas com
coronhadas. Assim, despicienda a apreensão da arma para a caracterização
da causa de aumento de pena.
Neste sentido: “O reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde
da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu
uso no roubo, por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167
do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário” (STF.,
HC 96.099/RS).
Outrossim,
considerando-se
que
houve
a
subtração de dois patrimônios distintos, mediante a prática de duas ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
26
distintas, afigura-se o concurso material de delitos, nos termos do artigo
69 do Código Penal e não a continuidade delitiva como pretende a Defesa,
uma vez que são delitos de espécies diferentes.
Ressalta-se, por oportuno, que o conjunto
probatório coligido aos autos permite se concluir com certeza absoluta que
os réus tinham consciência de que amealhavam patrimônios pertencentes a
vítimas distintas, em momento distintos e com condutas distintas.
Diante deste contexto, a condenação dos
apelantes como incursos no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II e artigo
155, § 4o, inciso IV c.c. artigo 29, em concurso material, na forma do
artigo 69, todos do Código Penal era mesmo de rigor, não sendo caso de
absolvição por insuficiência probatória, inexistindo insurgência no tocante
à dosimetria das penas e ao regime imposto.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pela douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
27
Magistrada a quo.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que o
pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal, na
qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação extravagante.
Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o condenado deve
ostentar bom comportamento carcerário, requisito essencial para a
concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva
dos requisitos supramencionados é encargo probatório dos apelantes, de tal
modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se
regime inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005466-58.2015.8.26.0451 -Voto no 1813
28
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR ARGUIDA E NEGO PROVIMENTO aos recursos
defensivos, mantendo-se a r. sentença, tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora